Tribunal: TJMT
Processo: 1000780-17.2022.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000780-17.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[J LISBOA DA HORA - EPP - CNPJ: 02.253.098/0001-14 (APELADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. – AUMENTO NÃO JUSTIFICADO. – AUSÊNCIA DE PROVAS PELA EMPRESA. – ART. 6o, VIII, DO CDC E ART. 373, II, DO CPC. – REEMISSÃO DA FATURA PELA MÉDIA DE CONSUMO. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC, é ônus do Fornecedor comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. Inexistindo provas da regularidade da medição do consumo, é cabível a determinação de reemissão/refaturamento da conta de energia elétrica pela média de consumo do imóvel referentes aos últimos 12 (dozes) meses anteriores ao do débito discutido.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA – MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

no
1000780-17.2022.8.11.0018
, ajuizada por
J LISBOA DA HORA - EPP
, julgou procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

13. Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial a fim de
DECLARAR
inexistente o débito referente à fatura do mês de março/2022 da unidade consumidora de no 6/1125272-3.

14. Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC.

15.
DETERMINO
ainda a devolução da caução prestada pela parte autora, expedindo-se o competente alvará eletrônico para transferência em conta bancária a ser informada nos autos.

16.
CONDENO
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor reconhecido como indevido, nos termos do art. 85, §2o do CPC/2015.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]o juízo desconsiderou o fato de que a autora é usuária de energia pelo Grupo A, em virtude de que seu estabelecimento demanda uma potência maior para suprir a carga instalada no imóvel e, assim, desenvolver sua atividade comercial – madeireira [...]
”;

2)
“
[...]nada houve de ilegal na cobrança levada a efeito pela requerida, pois, conforme apontado na fatura contestada, o consumo de energia elétrica relativo ao mês indicado na petição inicial foi faturado a partir da leitura coletada em campo pela concessionária, logo corresponde exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na unidade consumidora [...]”
;

3)
“
[...]não há prova de irregularidade até o ponto de entrega, como inversão, interligação, ou vazamento, que estabeleça um nexo de causalidade entre uma falha da empresa e o aumento de consumo [...]
”; e

4)
“
[...]a condenação na inexigibilidade da fatura do mês de março, ou seja, isenção completa do débito é tese que não pode ser acolhida, uma vez que HOUVE CONSUMO NO REFERIDO MÊS [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se julgar totalmente improcedente a inicial.

Contrarrazões Recursais (ID. 217250592) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a empresa recorrente busca a reforma da sentença que julgou inexistente o débito e ainda a condenou nos ônus sucumbenciais.

Alega a parte Apelante que a fatura de energia elétrica foi emitida corretamente de acordo com o consumo do imóvel e por isso é devida a cobrança realizada, sendo descabida a sentença que julgou totalmente inexistente o débito.

Pois bem.

O recurso comporta parcial acolhimento.

O CDC, em seu art. 6o, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No caso em apreço, o ônus da prova foi invertido pelo magistrado de piso na decisão de ID. 217255245
.

Neste viés, embora a parte Apelante alegue que fora lícita a cobrança e que esta refletira o consumo do imóvel, a parte deixou de apresentar prova satisfatória da regularidade da medição e do faturamento.

Além disso, quando intimada para se manifestar a respeito das provas que desejava produzir, a Apelante, embora soubesse de que havia sido invertido o ônus probatório, pleiteou apenas pela juntada de documentos e histórico de faturas (ID. 217250578), não tendo apresentado qualquer documento, ainda que unilateral, sobre o adequado funcionamento do medidor de consumo, nem tendo requerido a realização de perícia técnica.

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Contudo, diferentemente do que foi determinado em sentença, entendo que não é o caso de declaração de inexistência de débito, de modo que o recurso comporta parcial acolhimento.

Isso porque, conforme demonstrado nos autos, houve efetivamente consumo de energia no imóvel no mês em questão, sendo que a discussão dos autos é sobre a abusividade do valor cobrado.

Nesse viés, entendo que a fatura discutida, ao invés de ser cancelada, deve ser readequada para a média de consumo do imóvel tendo como base os 12 meses anteriores à sua emissão. Isso, a meu ver, se mostra a alternativa mais razoável e proporcional ao presente caso, evitando-se a possibilidade de enriquecimento ilícito pelo consumidor, haja vista que efetivamente se utilizou do serviço público e consumiu energia elétrica.

Nessa mesma linha, transcrevo abaixo alguns julgados:

APELANTE: ORALINO DE MOURA

APELADO:

ENERGISA S.A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – ELEVAÇÃO DE CONSUMO – FATURA QUE DESTOA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DA FATURA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CORTE ADMINISTRATIVO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MERA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado aumento significativo e não justificado do consumo de energia elétrica, impõe-se a revisão das faturas questionadas, com base na média de consumo dos 12 meses anteriores. Essa medida é amparada pelo princípio da razoabilidade e pela proteção do consumidor contra práticas abusivas (Artigos 6o, IV, e 22, caput e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.)

A mera cobrança indevida de fatura não gera obrigação de indenizar a título de dano moral, não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado.

(N.U 1002600-90.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE REVISÃO DE FATURAS C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURA QUE ULTRAPASSA A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – ACÚMULO DE CONSUMO NÃO DEMONSTRADO – REFATURAMENTO PELA MÉDIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NÃO OCORRÊNCIA – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança do valor que excede a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é inexigível,
devendo ser realizado o refaturamento do consumo do mês em discussão, apurado pela média aritmética dos últimos 12 meses, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

No que diz respeito ao dano moral, não havendo comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte apelada em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida, tal fato não constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.-

(N.U 1024364-98.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 25/08/2024)

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar que a fatura seja reemitida/recalculada com base na média de consumo do imóvel referente aos últimos 12 (doze) meses anteriores ao do débito discutido.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024